Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. ARRESTO DE IMÓVEIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 Para a concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, do CPC.
2 No caso concreto, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A alegação de risco inerente à atividade de construção civil não é suficiente para presumir urgência e justificar a medida constritiva solicitada.
3 A tutela de urgência de natureza cautelar, segundo o art. 301 do CPC, pode ser efetivada mediante medidas como arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, entre outras. Contudo, a aplicação dessas medidas exige uma demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente.
4 Na fase processual atual, ainda não há um crédito judicialmente reconhecido, e não há evidências concretas de que a agravada será incapaz de cumprir com suas obrigações futuras.
5 Diante da ausência de provas de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte da agravada, a medida cautelar de arresto se revela inadequada no presente caso.
6 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.